Tribunal: TJMT
Processo: 1018796-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018796-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA TERESA MARANHA PASTANA - CPF: 060.622.158-12 (ADVOGADO), MARIA DA PENHA MEDINA - CPF: 545.647.511-15 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO, AÇÃO EXTINTA E RECURSO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM –
RECURSO PREJUDICADO
.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão
“ad quem”
o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie,
haja vista que expedida para endereço diverso do contrato constando a observação de “ausente”.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018796-10.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

MARIA DA PENHA MEDINA

AGRAVADO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DA PENHA MEDINA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice Dos Santos
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1020503-04.2021.8.11.0003, ajuizada por
BANCO DAYCOVAL S/A
, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo

marca FIAT, modelo Palio - 4P - Básico, ano fabricação 2007, chassi 9BD17140A85131664, placa NJM -0790, cor PRATA e renavam no 00943372119, o qual foi alienado fiduciariamente em garantia.

Consta dos autos que a agravante celebrou contrato de financiamento junto a instituição financeira agravada para aquisição do veículo acima identificado, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que deveria ser pago em 25 prestações no valor de R$ 631,43 (seiscentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos) cada uma, cujo vencimento da primeira estava previsto para o dia 20/03/2021 e da última para o dia 20/03/2023.

Discorre a agravante que não foi constituída em mora e mesmo assim o veículo foi objeto de busca e apreensão.

Alega que no contrato informou seu endereço como sendo à Av. Arão Gomes Bezerra, Jardim Tropical, Rondonópolis/MT e a notificação da dívida foi remetida para a “Rua Vereador Lucas Pacheco da Gama, 1859, Jd. Tropical, 78715-120, Rondonópolis/MT”.

Afirma que o AR acostado aos autos dá conta do que mencionou e ali consta, também, o motivo da devolução da correspondência ao remetente, qual seja: “Ausente”.

Registra que
“com base nessa situação, entendeu a AGRAVADA em protestar o título e notificá-la via edital, informando o mesmo endereço que não é da AGRAVANTE”
(sic).

Ressalta que
“para que seja realizada a notificação via edital em cartório de protesto, conforme remansosa jurisprudência é necessário ter esgotado os meios corretamente para localização da AGRAVANTE, o que não ocorreu, POIS O AR FOI ENCAMINHADO A ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO EM CONTRATO ENTRE A AGRAVANTE E AGRAVADA, SENDO PORTANTO NULA A NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL”
(sic).

Sustenta que, diante disso, a agravante não foi constituída em mora, e sendo assim, com base nos pressupostos legais, requer seja concedida liminar, restituindo-lhe o veículo financiado
“e, ao final, seja mantida a liminar, aplicando-se o efeito translativo ao recurso para extinguir o processo sem resolução de mérito em decorrência da ausência da mora, condição sine qua non para o ingresso da busca e apreensão (súmula n. 72, STJ)”
(sic).

Fora concedido o efeito suspensivo/ativo vindicado por esta relatoria em 20/10/2021 (Id. 106348456), para suspender a decisão vergastada, restituindo, de imediato, o veículo apreendido à recorrente.

Fora deferida a gratuidade da justiça à agravante (Id. 106348456).

A parte agravada não ofertou contrarrazões, tendo decorrido o prazo
in albis.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA DA PENHA MEDINA
, contra decisão proferida pelo juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice Dos Santos
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1020503-04.2021.8.11.0003
(PJE), ajuizada em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A
.
,
que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo

marca FIAT, modelo Palio - 4P - Básico, ano fabricação 2007, chassi 9BD17140A85131664, placa NJM -0790, cor PRATA e renavam no 00943372119, o qual foi alienado fiduciariamente em garantia.

A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Com a petição inicial veio demonstrativo do débito e o instrumento de protesto/notificação para efeitos de constituição em mora da parte devedora.

Nesta trilha, nos termos do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula no 72 do STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"),
defiro liminarmente a medida de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial
.

Expeça-se mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição Financeira Requerente, mediante termo de compromisso,
SENDO VEDADA A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA
, ou salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação
(...)”.
(Id.63871547 – autos de origem)

A agravante em suas razões recursais aduz que o juízo “
a quo”
deixou de observar o requisito imprescindível para o deferimento da liminar na ação de busca e apreensão, concernente a constituição da mora, a teor do que prevê a Súmula 72 do STJ.

A notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, abre a possibilidade do banco agravado ser reintegrado na posse do bem.

O colendo STJ, por meio do enunciado no 72 da sua Súmula, consolidou o entendimento de que
"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
.

O Decreto-Lei no 911/69, previa no §2o do art. 2o, antes da redação dada pela Lei no 13.043/2014, que a comprovação da mora poderia se dar tanto por meio de carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser escolhido, mas era indispensável que a parte comprovasse que a notificação da mora foi recebida no endereço indicado no contrato entabulado entre as partes.

Contudo, o dispositivo vigente diz que a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
,
in verbis
:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser
comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

No caso dos autos,
vislumbra-se que embora a recorrente esteja em débito com o agravado não foi notificada na forma legal, uma vez que a notificação expedida pelo Banco agravado foi endereçada à “Rua Vereador Lucas Pacheco da Gama, 1859, Jd. Tropical, 78715-120, Rondonópolis/MT” e restituída ao destinatário com motivo “AUSENTE”, conforme AR de Id. 105938958, fl. 18.

Constata-se, por meio dos documentos anexos à exordial que o endereço da recorrente constante no contrato formalizado entre a agravante e a instituição financeira, é “Av. Arão Gomes Bezerra, 1074, Rondonópolis-MT” (Id. 105938958, fl. 12).

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora da agravante, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é condição essencial da Ação de Busca e Apreensão, bem como de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

A propósito, em caso análogo já decidi,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “MUDOU-SE” –MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69.

Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que expedida para endereço diverso do contrato,
constando a observação de “mudou-se”.

(N.U 1006410-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 20/08/2019)

Nesse trilhar, cito outros precedentes deste sodalício:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO
– INSTRUMENTO DE PROTESTO – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO –
MORA NÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ante a não localização da devedora no endereço contido no aviso de recebimento, em função de indicação equivocada pela instituição financeira e, considerando, ainda, que não foi demonstrado nos autos o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação da devedora por edital, não há meios de reconhecer a constituição em mora

Sendo a comprovação da mora imprescindível para o ajuizamento da ação, sua ausência implica extinção do feito, notadamente quando oportunizada a emenda”.

(N.U 1002191-05.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO SEM ASSINATURA E COM INFORMAÇÃO DE “NÃO EXISTE O NUMERO” -
MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.A comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e, embora a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço do devedor, esta não cumpriu tal finalidade, posto que o aviso de recebimento foi devolvido sem assinatura e com informação de “não existe o número”.
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação de origem sem julgamento do mérito
”. (RAI 1009376-83.2018.8.11.0000 -

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “AUSENTE
” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE
– NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.
Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito, ficando prejudicado o Recurso
”. (RAI 1008801-75.2018.8.11.0000 - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 22/10/2018)

Desse modo, aplico o
efeito translativo
e
JULGO EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão no
1020503-04.2021.8.11.0003
, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC, restando, por isso, prejudicado o presente agravo.

Por consequência, condeno o autor, ora agravado, a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a teor do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022